Tribunal: TJDFT
Processo: 0720717-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA. EQUIVALÊNCIA AO VALOR DA PRESTAÇÃO ASSUMIDA. RAZOABILIDADE. DIGNIDADE MANTIDA. SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da possibilidade de afastamento da regra da impenhorabilidade de salários, na hipótese de se visualizar excepcionalidade no caso concreto, notadamente quando aplicado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. Além disso, a Corte cidadã possui entendimento específico acerca da possibilidade de penhora para pagamento de contratos bancários com pactuação expressa de desconto por consignação.
2. No caso concreto, considerando tratar-se de dívida oriunda de empréstimo consignado, admite-se a penhora do percentual (20%) da remuneração mensal líquida da executada equivalente ao valor assumido pela agravada ao contratar o aludido mútuo, que também se revela suficiente para preservar a dignidade da devedora e de sua família. Mitigação da norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC, na linha da moderna jurisprudência do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.